Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
2. Quanto ao dano moral, este é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2.1 Para sua configuração, deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 2.2 A indenização apenas seria devida se houvesse lesão à esfera personalíssima (extrapatrimonial) do consumidor,.
3. Em atenção ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. O art. 86, caput, do supracitado Diploma Legal, estabelece que, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.
5. Apelação conhecida e provida.